Tribunal: TJSP
Processo: 2210933-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu a expedição de mandado de levantamento no valor de R$ 14.193.481,90, inobstante a pendência do julgamento de recurso especial voltado ao acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Hipótese excepcional em que houve a concessão de tutela provisória pelo C. Superior Tribunal de Justiça (TutPrv no Ag no Resp No

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu a expedição de mandado de levantamento no valor de R$ 14.193.481,90, inobstante a pendência do julgamento de recurso especial voltado ao acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Hipótese excepcional em que houve a concessão de tutela provisória pelo C. Superior Tribunal de Justiça (TutPrv no Ag no Resp No 2.050.654/SP), vedando o levantamento dos depósitos efetuados nos autos até o julgamento do Resp n. 1.996.909/SP. Recurso especial que, outrossim, restou acolhido, impondo o recálculo do crédito exequendo. Ordem de levantamento afastada até que haja a adequação do crédito à decisão emanada da Corte Superior. Recurso provido.